Tribunal: STJ
Processo: 8001892-06.2017.8.05.0191
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2430831 - BA(2023/0253443-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS - CE022248
KATHERINE NOVAIS RODRIGUES - CE036790
DAVID SOMBRA PEIXOTO - BA039585
AGRAVADO
: ARLETE DO NASCIMENTO RAMOS
AGRAVADO
: ALAESON ALONSO RAMOS
AGRAVADO
: ALINE DO NASCIMENTO RAMOS
AGRAVADO
: ALISSON BRUNO DO NASCIMENTO RAMOS
ADVOGADOS
: HORLAN REAL MOTA - BA026171
ALEXANDRE FIGUEIREDO LEMOS - BA045100
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
CONFIRMAÇÃO
DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O entendimento do acórdão embargado e dos acórdãos paradigmas
converge quanto ao critério da natureza do pronunciamento para definir o
recurso cabível, à caracterização de erro grosseiro e à inaplicabilidade da
fungibilidade recursal nas hipóteses examinadas.
2. As diferenças fáticas entre os casos trazidos nos acórdãos embargado e
paradigmas não permitem a configuração de dissídio jurisprudencial, pois as
soluções distintas decorrem das peculiaridades de cada caso concreto.
3. A jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento de que os embargos
de divergência são cabíveis apenas quando os arestos confrontados firmam
posições antagônicas sobre os mesmos fatos e questões jurídicas deduzidos no
acórdão embargado.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
19 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54120574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 19/02/2026 17:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 0109b676-4142-42cf-b93e-66b46b07280b

HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54120574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 19/02/2026 17:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 0109b676-4142-42cf-b93e-66b46b07280b

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2430831 - BA (2023/0253443-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS - CE022248
KATHERINE NOVAIS RODRIGUES - CE036790
DAVID SOMBRA PEIXOTO - BA039585
AGRAVADO
: ARLETE DO NASCIMENTO RAMOS
AGRAVADO
: ALAESON ALONSO RAMOS
AGRAVADO
: ALINE DO NASCIMENTO RAMOS
AGRAVADO
: ALISSON BRUNO DO NASCIMENTO RAMOS
ADVOGADOS
: HORLAN REAL MOTA - BA026171
ALEXANDRE FIGUEIREDO LEMOS - BA045100
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O entendimento do acórdão embargado e dos acórdãos paradigmas converge
quanto ao critério da natureza do pronunciamento para definir o recurso cabível,
à caracterização de erro grosseiro e à inaplicabilidade da fungibilidade recursal
nas hipóteses examinadas.
2. As diferenças fáticas entre os casos trazidos nos acórdãos embargado e
paradigmas não permitem a configuração de dissídio jurisprudencial, pois as
soluções distintas decorrem das peculiaridades de cada caso concreto.
3. A jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento de que os embargos de
divergência são cabíveis apenas quando os arestos confrontados firmam
posições antagônicas sobre os mesmos fatos e questões jurídicas deduzidos no
acórdão embargado.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão deste Relator que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões recursais, o ora agravante alega que:
"a conclusão adotada pelo
(i)
acórdão embargado colide frontalmente com os acórdãos paradigmas invocados nos Embargos de
Documento eletrônico VDA52618655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 39ccc3a3-6c32-4cd9-bfb1-53deb0076b56

Divergência, quais sejam, EDcl no
e AgInt no
os
REsp n. 1.816.457/SP
AREsp n. 1.630.140/SP,
quais assentam que os embargos à execução constituem ação autônoma de natureza cognitiva. Por
consequência, a decisão que os julga, rejeitando-os integralmente, ainda que a execução principal
subsista, configura sentença, por encerrar aquele processo incidente de forma definitiva"; (ii)
"enquanto ambos os acórdãos paradigmas, alinhados à jurisprudência desta Corte Superior,
entenderam que os embargos à execução constituem ação autônoma e a decisão que os rejeita,
ainda que de forma liminar, tem natureza de sentença, recorrível por apelação, o acórdão
embargado, por sua vez, manteve o entendimento do TJBA de que o referencial para determinar o
tipo de recurso contra decisão proferida em sede embargos à execução não era o encerramento ou
não do feito autônomo, mas sim se a execução foi extinta ou não".
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de divergência foram opostos contra acórdão da colenda TERCEIRA
, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, assim ementado:
TURMA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. NÃO EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO
ELEITO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não tendo a decisão judicial extinguido os embargos à execução, tendo
apenas natureza interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento e
não apelação.
2. Demais, a Jurisprudência desta Corte orienta que não é possível aplicar o
princípio da fungibilidade recursal, para a admitir a interposição de apelação
nessas situações, porque isso constitui erro grosseiro.
3. Agravo interno não provido.

Os acórdãos apresentados como paradigmas foram os seguintes:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
REENQUADRAMENTO
FUNCIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015
CONFIGURADA. SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CABIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO.
PROVIMENTO DE APELAÇÃO EM JULGADO COLEGIADO. VIOLAÇÃO DO
III, DO
NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA À COISA
ART. 932,
CPC/2015.
JULGADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO NÃO
PREQUESTIONADA.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
211/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
1. Relativamente aos arts. 489 e 1.022 do
deve-se ressaltar que o
CPC/2015,
acórdão recorrido não incorreu em nenhum vício, uma vez que o voto condutor
do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida pela parte recorrente. Vale ressaltar, ainda, que não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52618655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 39ccc3a3-6c32-4cd9-bfb1-53deb0076b56

2. Não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim de
Embargos à Execução, cuja natureza é de ação autônoma.
Assim sendo, o recurso cabível contra o julgado que resolve estes embargos é a
apelação.
3. Uma vez recebidos os Embargos, eles devem ser julgados por meio de
sentença com base no
III, do
Há possibilidade, também, de
art. 920,
CPC/2015.
o juiz rejeitar liminarmente os Embargos à Execução nas hipóteses do art. 918
do
de que se deve recorrer por meio de Apelação.
CPC/2015,
4. Quanto à ofensa ao
III, do
sem razão o recorrente
art. 932,
CPC/2015,
porque o Tribunal de origem, baseado nas peculiaridades do caso, deu
provimento à Apelação em Embargos à Execução.
5. No tocante à violação dos arts. 485, VI, 502, 505, 509, 507, 508 e 779 do
o recorrente defende serem inalteráveis os limites fixados no título
CPC/2015,
executivo transitado em julgado sobre a legitimidade passiva. 6. Contudo, o
provimento do Recurso Especial quanto à violação da coisa julgada, em face da
exclusão do Município do cumprimento da obrigação de fazer referente ao
período em que o requerente esteve transferido para a autarquia, demanda
reexame de fatos. Incidência do óbice contido na Súmula 7/STJ.
7. Da leitura do acórdão combatido, integrado pelo pronunciamento da origem
em Embargos de Declaração, extrai-se que o
VI, § 3o, do
e
art. 267,
CPC/1973
a tese a ele vinculada não foram objeto de debate na instância ordinária, o que
atrai a aplicação da
por ausência de prequestionamento.
Súmula 211/STJ
8. Por fim, a divergência apontada não é capaz de ultrapassar a barreira da
admissibilidade, na medida em que os arestos recorrido e paradigma não
encerram a indispensável identidade fático-jurídica.
9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar
sem efeito a decisão embargada e conhecer parcialmente do Recurso Especial,
com relação à preliminar de violação do
do
negando-lhe,
art. 1.022
CPC/2015,
nessa parte, provimento.
(EDcl no
relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp n. 1.816.457/SP,
, julgado em
DJe de
SEGUNDA TURMA
18/2/2020,
18/5/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. VÍCIO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME
DE PROVAS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SÚMULA N. 7/STJ.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CABÍVEL.
APELAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA
SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 489
do Código de Processo Civil.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. O recurso cabível contra decisão que julga embargos à execução é a
apelação e não o agravo de instrumento, que, somente se admite quando
interposto contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença.
4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp n. 1.630.140/SP,
GALLOTTI,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
31/8/2020,
4/9/2020)

Do cotejo entre os referidos arestos, reafirma-se o entendimento externado na decisão
ora agravada, no sentido de que não há divergência entre os casos confrontados.
Documento eletrônico VDA52618655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 39ccc3a3-6c32-4cd9-bfb1-53deb0076b56

Ao contrário, há convergência de entendimentos jurídicos quanto ao critério da
natureza do pronunciamento para definir o recurso cabível, à caracterização de erro grosseiro e à
inaplicabilidade da fungibilidade nas hipóteses examinadas. Tanto o acórdão ora embargado como
os paradigmas informam o cabimento de apelação contra sentença que põe termo aos embargos à
execução e o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória.
Há, de outro turno, diferenças fáticas entre os casos trazidos nos acórdãos embargado e
paradigmas, que não permitem a efetiva configuração do dissídio pretoriano.
No
, a controvérsia deu-se em execução fundada em título
acórdão ora embargado
extrajudicial, na qual foi proferida decisão, no âmbito dos embargos à execução, que não extinguiu
o processo. O Tribunal de origem registrou que a decisão “afastou a preliminar de nulidade de
citação, considerou precária a instrução quanto à apresentação dos documentos essenciais, por
conseguinte determinou a expedição de alvará, não extinguindo a obrigação, que se mantém
[...]
” (fl. 7050). Contra
hígida,
reconhecendo, assim, o devido prosseguimento da ação executiva
esta decisão a seguradora interpôs apelação e o STJ afirmou a inadequação do recurso, por se tratar
de decisão interlocutória, cabendo agravo de instrumento.
Por sua vez, o
, nos EDcl no
tratou
primeiro córdão paradigma
a
REsp 1.816.457/SP,
acerca de execução individual de sentença coletiva envolvendo servidor público e Município, em
que o Tribunal destacou a sentença resolveu os embargos à execução (ação autônoma), de maneira
que o recurso cabível seria a apelação. O julgado também distinguiu hipóteses de impugnação ao
cumprimento de sentença e o cabimento dos recursos correspondentes.
O
referiu-se a ação de execução de alimentos, em fase
segundo acórdão paradigma
de cumprimento de sentença, na qual o Tribunal de origem julgou, por sentença, improcedentes os
embargos à execução opostos pelo executado, ficando assentado que o recurso cabível contra
decisão que julga embargos à execução é a apelação e não o agravo de instrumento, que, somente
se admite quando interposto contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença.
Como se vê, as hipóteses jurídicas trazidas nos acórdãos embargado e paradigmas são
diversas, não havendo o indispensável dissenso a respeito da solução da questão processual
controvertida. Assim, os paradigmas apresentados não são passíveis de caracterizar a divergência
jurisprudencial suscitada pela parte embargante.
De fato, a jurisprudência deste Tribunal Superior já pacificou entendimento de que
somente "são cabíveis os Embargos de Divergência quando os arestos trazidos à colação
firmaram posição antagônica sobre os mesmos fatos e questões jurídicas deduzidos no acórdão
embargado. Ao contrário, devem ser indeferidos os embargos quando, considerando as
peculiaridades de cada caso concreto, foram dadas soluções diferentes para as hipóteses
s" (
Segunda Seção, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ de
.
confrontada
EREsp 443.095/SC,
2/2/2004)
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52618655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 39ccc3a3-6c32-4cd9-bfb1-53deb0076b56

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.430.831 / BA
Número Registro: 2023/0253443-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80001711920178050191 80018920620178050191 800189206201780501911 800189206201780501912
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME : COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS - CE022248
KATHERINE NOVAIS RODRIGUES - CE036790
DAVID SOMBRA PEIXOTO - BA039585
EMBARGADO : ARLETE DO NASCIMENTO RAMOS
EMBARGADO : ALAESON ALONSO RAMOS
EMBARGADO : ALINE DO NASCIMENTO RAMOS
EMBARGADO : ALISSON BRUNO DO NASCIMENTO RAMOS
ADVOGADOS
: HORLAN REAL MOTA - BA026171
ALEXANDRE FIGUEIREDO LEMOS - BA045100
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
Documento eletrônico VDA54053958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:37:38
Código de Controle do Documento: 95676705-f1fb-4b79-9933-4e582207c591

AGRAVANTE : COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADOS : DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS - CE022248
KATHERINE NOVAIS RODRIGUES - CE036790
DAVID SOMBRA PEIXOTO - BA039585
AGRAVADO
: ARLETE DO NASCIMENTO RAMOS
AGRAVADO
: ALAESON ALONSO RAMOS
AGRAVADO
: ALINE DO NASCIMENTO RAMOS
AGRAVADO
: ALISSON BRUNO DO NASCIMENTO RAMOS
ADVOGADOS : HORLAN REAL MOTA - BA026171
ALEXANDRE FIGUEIREDO LEMOS - BA045100
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:37:38
Código de Controle do Documento: 95676705-f1fb-4b79-9933-4e582207c591